Tribunal: TJDFT
Processo: 0734177-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de apelação interposta por VISUAUDIO SERVICOS DE LOCUCAO E SONORIZACAO DE AUDIO E VIDEO LTDA contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de embargos à execução, determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil, diante da ausência de recolhimento das custas de ingresso. Recorre o Embargante sustentando que o cancelamento da distribuição fere o direito constitucional de ação e o próprio acesso à justiça, importando, ainda, no cerceamento do direito de ser beneficiado com a gratuidade de justiça que ora se pleiteia. Alega não possuir condições de arcar com os custos do processo e que colacionou aos autos toda a documentação pertinente à comprovação da hipossuficiência econômica, ressaltando que o indeferimento do benefício compromete a garantia sobre o seu mínimo existencial, prejudicando ainda mais sua saúde financeira. Tece demais considerações sobre a necessidade de que seja agraciado com a gratuidade de justiça diante de sua realidade financeira e junta jurisprudência nesse sentido. Argumenta, ademais, que o cancelamento da distribuição do feito incorreu em violação ao princípio do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana. Por fim, requer o provimento do recurso para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça, com a condenação do Recorrido em honorários advocatícios. Ausente o preparo, uma vez que o objeto do recurso é a própria concessão da gratuidade. De início, compulsando os autos, rememora-se que, por meio da decisão de ID 68939230, o Juízo a quo intimou o Embargante para que comprovasse os requisitos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça e para que, no mesmo prazo concedido, emendasse a petição inicial visando à realização de providências imprescindíveis para o processamento dos embargos à execução, sob pena de indeferimento. A pedido do Embargante, foi deferido, por duas vezes consecutivas, prazo complementar para que a parte cumprisse as determinações anteriores, sobrevindo novo pedido de dilação de prazo, o qual foi acolhido pelo i. magistrado pela derradeira vez, nos termos da decisão de ID 68939240. Todavia, o Embargante deixou transcorrer o prazo concedido sem manifestação. Por conseguinte, não tendo havido a comprovação dos requisitos autorizadores da concessão do benefício pleiteado, o Juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade, entendendo, ainda, haver indícios nos autos de que a parte possui condições de arcar com as custas processuais (ID 68939242). Na mesma oportunidade, foi determinada a intimação do Embargante, por intermédio de seu patrono, para que comprovasse o recolhimento das custas ou o preenchimento dos pressupostos necessários ao deferimento do benefício, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC) e, no mesmo prazo, para que juntasse aos autos os documentos outrora listados, necessários à adequada instrução do feito, sob pena de indeferimento da inicial. Mais uma vez, a parte manteve-se inerte ao comando judicial, culminando na decisão ora recorrida (ID 68939245), a qual determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, em vista da ausência de recolhimento das custas iniciais. A despeito da determinação retro, o Embargante, por meio da petição de ID 68939247, requereu a prorrogação de prazo para dar continuidade ao processo, sobrevindo, então, a manifestação do Juízo de origem nos seguintes termos: “Nada a prover quanto ao pedido de prorrogação de prazo pela parte exequente (ID 217474140), uma vez que o prazo estabelecido na decisão de ID 217068075 decorreu em 06/12/2024, já havendo nos autos decisão de cancelamento da distribuição (ID 220641385). À Secretaria: Aguarde a preclusão da decisão de cancelamento da distribuição (ID 220641385) e prossiga nos seus termos.” Há óbice ao conhecimento do recurso, uma vez que operada a preclusão. Conforme relatado, observa-se da tramitação do feito que, após diversas oportunidades concedidas ao Embargante/Apelante para que comprovasse os requisitos legais autorizadores do benefício da gratuidade de justiça pleiteado na inicial dos embargos à execução, a parte não cumpriu a determinação judicial, deixando transcorrer os sucessivos prazos que lhe foram concedidos, sem manifestação. O pedido de gratuidade foi, então, indeferido por força da decisão interlocutória de ID 68939242, a qual é recorrível pela via do agravo de instrumento, a teor do que dispõe o art. 1.015, V, do CPC, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; (...)” Ou seja, o Embargante/Apelante, embora devidamente intimado, não interpôs o recurso cabível contra a referida decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Acerca do tema, não se olvida que o artigo 101 do CPC, de igual modo, expressamente estabelece que o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, somente excepcionando tal regra na hipótese de indeferimento da gratuidade por sentença, não sendo este o caso dos autos. Confira-se: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.” Portanto, quadra dizer que, ante a ausência de interposição do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade de justiça, resta preclusa a oportunidade de a parte embargante se insurgir contra a matéria em recurso de apelação. No mesmo sentido já decidiu este e. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. EMENDA À INICIAL. CUSTAS INICIAIS. NÃO RECOLHIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO AFASTADA. 1. Ante a ausência de interposição do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indefere o pedido de gratuidade de justiça, resta preclusa a oportunidade de a parte autora se insurgir contra a mesma matéria em recurso de apelação. 2. Não tendo a autora promovido o recolhimento das custas iniciais no prazo concedido pelo Juízo a quo, impõe-se, à luz do art. 290 do CPC, promover efetivamente o cancelamento da distribuição. 3. Se o magistrado proferir decisão apenas para determinar que a autora recolha as custas, a inércia da parte acarreta cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC. A mesma consequência deve ser imputada à parte na hipótese de a decisão determinar o recolhimento de custas iniciais e também versar sobre outros temas. 4. Indevida a condenação da autora ao pagamento de custas processuais quando houver determinação de cancelamento da distribuição por falta do recolhimento das custas iniciais. Precedentes. 5. Apelo parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1662997, 0720149-12.2021.8.07.0020, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator(a) Designado(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2023, publicado no DJe: 27/02/2023.)” – Destaque nosso. “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO E INESCUSÁVEL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme salientado na decisão recorrida, o art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil estabelece que as decisões interlocutórias que versarem sobre a rejeição do pedido de gratuidade de justiça devem ser desafiadas por meio de agravo de instrumento. 2. Se houve decisão interlocutória antes da sentença e que desafiava o agravo de instrumento, era imprescindível sua interposição. 3. Considerando a disposição expressa do diploma processual civil, bem como a interposição de apelação para discutir decisão interlocutória agravável, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por tratar-se de erro grosseiro e inescusável. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1431825, 0730390-05.2021.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/06/2022, publicado no DJe: 29/06/2022.)” Vale lembrar que a preclusão processual significa a perda da oportunidade de praticar um ato processual ou de levantar determinada questão ou objeção, ou porque já foi decidida, ou porque já passou o momento processual adequado para a prática do ato. Trata-se de um fenômeno processual de fundamental importância evitando a recidiva intermitente sobre uma mesma questão, ou já decidida, ou escoado o prazo para sua impugnação, o que garante a ordem processual e mantém a estabilidade dos assentos judiciais. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, por se afigurar manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Considerando que intimado o Embargado para oferecer contrarrazões à apelaçao, este compareceu, oferecendo-as, são cabíveis honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade ((REsp n. 1.801.586/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 18/6/2019; REsp n. 1.753.990/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/10/2018, DJe de 11/12/2018, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator